Tribunal: TJSP
Processo: 3003041-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A DESCONTIUIÇÃO DA INCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. Desconstituição da dívida ativa que só deve se dar após julgamento do mérito da ação. Possibilidade de irreversibilidade da decisão. Inexistência de prejuízo ao autor já que a suspensão do crédito tributário evita qualquer ato de cobrança. Decisão parcialmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A DESCONTIUIÇÃO DA INCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. Desconstituição da dívida ativa que só deve se dar após julgamento do mérito da ação. Possibilidade de irreversibilidade da decisão. Inexistência de prejuízo ao autor já que a suspensão do crédito tributário evita qualquer ato de cobrança. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3003041-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada FIMAL FIOS
MAGNETICOS LTDAME.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Oscar Guilhermo Farah
Osorio." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003041-26.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: FIMAL FIOS MAGNÉTICOS LTDA
VOTO No 50.575(a)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DECISÃO QUE DETERMINOU A
DESCONTIUIÇÃO
DA
INCRIÇÃO
NA
DÍVIDA
ATIVA.
Desconstituição da dívida ativa que só deve se dar após julgamento
do mérito da ação. Possibilidade de irreversibilidade da decisão.
Inexistência de prejuízo ao autor já que a suspensão do crédito
tributário evita qualquer ato de cobrança. Decisão parcialmente
reformada.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. decisão que deferiu antecipação de tutela para determinar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sustação de protesto e desfazimento
da inscrição da dívida ativa.1
Alega o agravante que a CDA apresenta todos os requisitos necessários,
1 Fls. 678-679 e 759, da lavra do MM. Juiz de Direito Dr. MARCOS DE LIMA PORTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não existindo razões para sua desconstituição. Afirma que o acolhimento da ação em
relação aos juros não tem o condão de anular a CDA.
O recurso foi processado com a concessão de efeito suspensivo.2
Sobreveio a contraminuta.3
É o relatório.
Preambularmente é de se afastar a preliminar de não conhecimento do
recurso.
Alega o agravado que o agravante não se contrapôs a nenhum dos
argumentos expostos na decisão agravada faltando dialeticidade ao recurso.
Não vislumbro falta de dialeticidade. O agravante pugna pela reforma
apenas da parte da decisão que determinou o cancelamento da CDA, trazendo as
fundamentações nesse sentido.
Assim, conheço do recurso e passo a análise do mérito.
O agravado ajuizou ação buscando o cancelamento da CDA
proveniente de autuação por creditamento indevido em razão da declaração de
inidoneidade da empresa de quem adquiriu matéria prima. A r. decisão agravada
deferiu antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade
2 Fls. 11-12.
3 Fls. 18-28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do crédito tributário, a sustação do protesto e o desfazimento da inscrição em dívida
ativa.
Com efeito, a plausibilidade dos argumentos do autor impõe a
concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário e
da sustação do protesto. Contudo, entendo que a desconstituição da dívida ativa só
pode ser feita após julgamento do mérito da ação. Isto porque na eventualidade de
julgamento de improcedência da ação nova inscrição da dívida pode ser impedida
pela fluência do prazo prescricional, trazendo prejuízo irreversível.
Outrossim, o autor já está coberto pela suspensão da exigibilidade o
crédito evitando qualquer ato de cobrança.
Nestes termos, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada
apenas no que se refere a desconstituição da inscrição na dívida ativa.
Ante o exposto, pelo meu voto proponho que seja
DADO
PROVIMENTO
ao recurso.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)